Tribunal: TJSP
Processo: 0038062-33.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0038062-33.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER,
é apelado
KELLY ADRIANE
GOMES DA SILVA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0038062-33.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29492 2/5
VOTO No: 29.492
APELAÇÃO No: 0038062-33.2012.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER
APELADA: KELLY ADRIANE GOMES DA SILVA
INTERESSADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
Ação ordinária. Declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária e inexigibilidade de multas de trânsito.
Veículos alienados a terceiros. Situação demonstrada nos
autos. Entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça.
Procedência da ação. Recurso desprovido.
Ação ajuizada por KELLY ADRIANE GOMES DA SILVA contra
a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRAS para ser declarado que a
autora não é mais a proprietária de dois veículos descritos na petição inicial, com
consequente declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e inexigibilidade de
multas, estas lavradas por infrações de trânsito cometidas por aqueles veículos, mas
posteriores à perda da posse deles.
Julgada procedente em parte, (fls. 330/336 e 362), apenas o DER
apelou sustentando não ser possível ter ciência inequívoca de que os veículos que trafegam
sob suas Rodovias e Concessionárias sejam clonados, ou ainda, apurar que a Apelada foi
vítima de 'golpe ou prática de apropriação indébita', sustentando, por fim, ser obrigação
atribuída à autora a comunicação da transferência de propriedade dos automóveis (fls.
344/353).
Recurso bem processado, não houve remessa para reexame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0038062-33.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29492 3/5
necessário por não haver valor de alçada.
É o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
No atinente aos fatos descritos na petição inicial, e bem retratados
no relatório da r. sentença, que ora adoto, restou incontroverso não ter a autora posse do
veículo GM/Corsa (placas JLE 9929), porquanto, para aquisição do automóvel VW/Polo
(placas CSB 5602) junto à corré Ebenezer Carchic, entregou o primeiro como entrada,
comprometendo-se a loja a arcar com parcelas pendentes de financiamento.
Posteriormente, por dificuldades financeiras, devolveu o veículo
VW/Polo à corré Ebenezer Carchic.
Então, como ficou demonstrado no I. Juízo de origem, caso é de
concluir pela veracidade das alegações da autora, pois, em suma, ficou (i) demonstrada a
'compra' por esta última de ambos os veículos, (ii) a celebração dos contratos de
financiamento com pactos acessórios de alienação fiduciária, (iii) a entrega do veículos
Corsa àquela loja corré como parte do pagamento do veículo Polo e (iv) a própria
devolução deste último à loja corré (fls. 332vo).
Trata-se de fatos indisputados, e, não bastasse, também admitidos
pela loja de veículos, pois, como bem realçou o D. Juiz, em resposta a reclamação feita no
PROCON a empresa confessou ter a posse dos veículos, além de suster que as prestações
que estavam em atraso foram regularizadas e que os 2 financiamentos vem sendo quitados
(sic).
Tudo isso realça ser mesmo caso em que a autora não mais tinha a
propriedade dos veículos, a partir de maio/2010 (GM/Corsa) e junho/2010 (VW/Polo).
Então, como não remanesce disputa sobre os fatos, a irresignação
recursal do DER vem para sustentar não ser possível à recorrente ter ciência inequívoca de
que os veículos que trafegam sob suas Rodovias e Concessionárias sejam clonados, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0038062-33.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29492 4/5
ainda, apurar que a Apelada foi vítima de 'golpe ou prática de apropriação indébita',
afirmando, por fim, ser obrigação da autora proceder com a comunicação de transferência
prevista no artigo 134 do CTB.
Contudo, não há como acolher essa argumentação recursal, valendo
realçar que, no atinente a este corréu, a determinação contida na r. sentença foi tão somente
para invalidar autos de infração lavrados em desfavor da autora, quantos aos veículos já
mencionados e com datas posteriores a 25 de maio de 2010 quanto ao veículo de placa
JLE 9929 e a contar de 25 de junho de 2010 quanto ao veículo de placa CSB 5602 (fls.
336).
Redito haver razão da autora ao pretender ver declarada
inexigibilidade das multas lavradas após essas datas, pois, como já decidiu esta C. 13a
Câmara de Direito Público, em julgamento de que participei, a disposição do artigo 134
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), invocada pela FESP, deve ser atenuada uma vez
que a responsabilidade pelas infrações de trânsito tem caráter pessoal1, entendimento
arrimado, tal qual a r. sentença, em julgados colhidos no E. Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE.
RESPONSABILIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO DO ART.
134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, alienado veículo
automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação
da venda, estabelece-se entre o novo e o antigo proprietário
vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas
quando a alienação é comunicada ao Detran.
2. Ocorre que o STJ tem mitigado a regra prevista no art. 134 do
CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo
proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso dos
autos.
3. Assim, inexistindo dúvida de que as infrações não foram
cometidas no período em que tinha o recorrido a propriedade do
veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de sanção.
4. Agravo Regimental não provido2.
ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
1 Apelação no 0007643-02.2009.8.26.0452, rel. Des. FERRAZ DE ARRUDA, j. 16.05.2012.
2 AgRg no REsp 1323441/RJ, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. em 21.08.2012, DJe 27.08.2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0038062-33.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29492 5/5
MULTAS, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.
1. "Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao
menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o
antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações
cometidas, só afastadas quando é o Detran comunicado da
alienação, com a indicação do nome e endereço do novo
adquirente. Não havendo dúvidas, in casu, de que as infrações não
foram cometidas no período em que tinha o recorrido a
propriedade do veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de
sanção" (REsp 965.847/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de
14.03.08).
2. Recurso especial não provido3.
É o suficiente para, com essas observações, afastar os termos da
irresignação recursal, mantida intacta a bem lançada sentença, também diante de seus
próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinaram as questões
controvertidas.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator
3 REsp 1024815/RS, rel. Min. CASTRO MEIRA, j. em 07.08.2008, DJe 04.09.2008.